Tribunal: TJDFT
Processo: 0724435-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. MULTA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. PARCEIRO ELETRÔNICO. NULUDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Da análise das razões recursais, observo que os argumentos lançados na peça recursal são suficientes para concluir qual a pretensão do recorrente, bem como os fundamentos que sustentam sua tese.
2. Outro ponto incontroverso é que da data da decisão se passaram 5 (cinco) meses, o que o próprio agravante confirma em suas razões. Assim, data a fixação diária de R$ 1.000,00 (mil reais), o montante requerido está devidamente reduzido ao limite máximo estipulado pelo Juízo.
4. Quanto à intimação do devedor/agravante, verifica-se que no cumprimento de obrigação de fazer, para incidência da multa diária pelo descumprimento, necessária a intimação pessoal da parte obrigada. Esse é o termo inicial para a incidência das astreintes, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado da Súmula 410: “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". Ocorre que o art. 5o da Lei 11.419/2006 (que dispõe sobre a informatização do processo judicial), as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o da mesma Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial inclusive eletrônico: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.” No mesmo sentido, a Portaria GPR 239/2019 deste Egrégio Tribunal de Justiça (que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e Territórios) define obrigatoriedade de cadastramento das empresas e das entidades, públicas e privadas, nos sistemas de processos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e de intimações, que serão efetuadas, preferencialmente, por tal meio. E o artigo 5o da portaria acrescenta que, exceto os casos previstos em lei, comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial.
5. Destarte, sendo o agravante entidade parceira no Sistema PJe, sua intimação pessoal ocorreu nos termos da Lei 11.419/2006. Assim, não há que se falar em nulidade de intimação ou exclusão de multa.
6. Recurso conhecido e não provido.